Tribunal: TJSP
Processo: 2049943-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049943-54.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000966048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049943-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante VALEBRAVO EDITORIAL S.A., é agravado SAN LUCA
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049943-54.2020.8.26.0000
VOTO No 38.893
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049943-54.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VALEBRAVO EDITORIAL LTDA (sucessora de
executada)
AGRAVADA: SAN LUCA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO DANIEL TOSCANO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia certa. Título extrajudicial (instrumento de
distrato, com confissão de dívida, consolidando
valores de resíduo de inadimplemento de alugueres e
encargos).
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, acolhido. Recurso de empresa
sucessora. Desprovimento.
VOTO No 38.893

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049943-54.2020.8.26.0000
VOTO No 38.893
3
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, empresa, sucessora de
devedora (execução por quantia certa, tomando crédito oriundo de
contrato de locação predial), a partir de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, convocada ao polo passivo, questiona
fundamentos, a autorizar chamamento subsidiário.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 75).
Contraminuta, a fls. 80/88.
FUNDAMENTAÇÃO
Sucessão empresarial, confirmada em agravo
de instrumento no 0129099-72.2013.8.26.0000, tomando autos de
dissolução societária, e, aqui, com preciso detalhamento de
circunstâncias, pontuado pelo juízo da causa, trazendo à colação
trecho do acórdão proferido em aludido recurso, tem-se o suficiente a
justificar convocação subsidiária da agravante, para responder por
obrigações de empresa, executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049943-54.2020.8.26.0000
VOTO No 38.893
4
Verbis:
"A
respeito
das
fraudes
processuais,
observo o seguinte: a) a ata notarial copiada a fls. 124/126
demonstra
o
encerramento
das
atividades
do
Jornal
ValeParaibano, com migraçãodos ativos para a ValeBravo
Editorial S/A.; b) a ata notarial copiada a fls. 127/128 demonstra
queo ValeParaibano, a ValeBravo e a Alliance Editorial estão
sediadas no mesmo endereço (Av.Samuel Wainer, 3735, Jardim
Augusta); c) a ata notarial copiada a fls. 132/148, descreve as
similaridades havidas entre os jornais ValeParaibano e O Vale
(esse último publicado pelaValeBravo), inclusive quanto à
localização da sede, salientando-se, quanto ao expediente dos
jornais,
que
o
Agravado
Fernando
Salerno
é
o Diretor
Responsável por ambas as publicações, que o Editor Chefe dos
dois jornais é Hélcio Costa, e que Sheila Faria, que era Secretária
da Redação do Jornal ValeParaibano, assumiu o cargo de Editora
Executiva no O Vale (cópia de fls.139); d) a empresa ValeBravo
Editoral foi constituída pelos Agravados Fernando e Viviane
(cópia de fls.150/156), descendentes do Agravado Ferdinando
Salerno (Executado original); e) o 'contrato de locação de imóvel
para fins não residenciais' (cópia de fls. 179/185) 'envolve também
todos os bens móveis existentes no local' (fls. 180), o que
caracteriza trespasse do ponto empresarial em favor da ValeBravo
Editorial, que, em razão do contrato simulado, assumiu a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2049943-54.2020.8.26.0000
VOTO No 38.893
5
dosequipamentos necessários para a atividade empresarial; f) o
'Contrato de licença de conteúdo e marcas e outras avenças' (fls.
590/613) previu a criação de nova empresa, pela ValeBravo, para
quem seria destinado o contrato de cessão, a evidenciar a
intenção de criar empresa, desvinculados passivos relacionados
ao conjunto empresarial Vale-paraibano-ValeBravo; g) a empresa
Alliance Editoral S/A (cópia de fls. 197/206), criada para assumir
os direitos decorrentes do contrato de cessão, foi fundada pelo
Agravado Fernando e por suas filhas, menores de idade (que, no
ato, foram representadas pelo Agravado - Fernando).”
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator